Tribunal: TJDFT
Processo: 0700370-29.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700370-29.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ID 45204367. Diga o Agravante. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.